Tribunal: TJMT
Processo: 1006405-82.2019.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006405-82.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ALCIDES CARVALHO BELLAFRONTE - CPF: 203.954.699-53 (EMBARGADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EMBARGANTE), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – PREMISSA EQUIVOCADA – INOCORRÊNCIA – OBSCURIDADE CONFIGURADA – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO. Os embargos de declaração se prestam a sanar vícios específicos (cf. rol do art. 1.022 do CPC) que maculem o conteúdo da decisão recorrida, possibilitando ao julgador (monocrático ou colegiado) a possibilidade de perfectibilizar o pronunciamento judicial, assim, considerando a existência de dúvida quanto ao alcance do acórdão embargado, cabe o acolhimento dos embargos de declaração para aclarar e lapidar o pronunciamento judicial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra o v. acórdão, que, nos autos do Recurso de Apelação nº 1006405-82.2019.8.11.0003 – Classe 198 – CNJ – Comarca de Rondonópolis, manteve inalterada a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de “
Restituição de Valores Gastos em Rede de Eletrificação Rural
” (Número Único 1006405-82.2019.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por ALCIDES CARVALHO BELLAFRONTE, julgou o pedido procedente por entender comprovado “
o investimento realizado pelo autor, na expansão da rede de eletrificação rural, tem ele direito à restituição dos valores despendidos
”, e, assim, condenou a Concessionária/ré ao pagamento de R$ 194.917,00, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; a r. sentença condenou a ré/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor condenação (cf. Id. nº 96789562).

A embargante insiste em que, o acórdão embargado incidiu em erro de premissa de julgamento, pois julgou a apelação sob o fundamento de que não há provas suficientes de que a carga de atendimento da unidade consumidora passou a ser maior de 50 kW.

Diz que
“em tendo a obra em questão sido realizada para atender a uma carga superior a 50KW, não há que se falar em gratuidade, mas sim em participação financeira do interessado (no caso o autor). Isso é o que se depreende a contrário sensu da redação do art. da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL”

Alega que
“o ressarcimento, ainda que fosse devido, do que se cogita apenas ad argumentum tantum, não poderia ser perseguido pelo autor antes do ano limite de 2022, ante à inexigibilidade do direito”

Requer seja
corrigido
erro de premissa de julgamento adotado no acórdão embargado, de modo a
“reconhecer o dever do autor-embargado de participar no custeio da obra de construção da rede elétrica em questão”.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, em seu efeito modificativo, para suprimir do julgado a obscuridade e o erro material apontados.

O embargado ofertou contrarrazões aos aclaratórios combatendo as razões recursais e pugnando pela rejeição do recurso (cf. ID 118436999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Embora definitivamente não se trate de caso de
“erro de premissa de julgamento”
, tenho que é cabível acolher os presentes aclaratórios tão somente para afastar futuras e desnecessárias discussões a respeito da matéria.

Consta assim, no acórdão embargado:

O apelado ajuizou a presente ação almejando o ressarcimento de R$ 194.917,00, dispendidos na expansão de 5,375 metros da rede elétrica de distribuição rural trifásica, bem como na instalação de 01 posto de transformação e de 47 postes de concreto, com potência aparente de 60kVA, benfeitorias lançadas na imóvel rural de sua propriedade, denominado “Fazenda Jussara”, localizado no Km 45+2Km da Rodovia MT 370, e que posteriormente passaram a ser utilizadas pela apelante para fornecimento do serviço aos demais consumidores localizados naquela mesma região.

O “Contrato Particular de Empreitada Global e Outras Avenças”, celebrado em 08/05/2017 (cf. Id. nº 96789505) e os recibos de pagamento (cf. Id. nº 96789505/516), mostram que o apelado custeou com recursos próprios a construção da extensão da rede elétrica pelo preço total de R$ 194.917,00.

Não há comprovação satisfatória e suficiente de que a extensão da rede de energia elétrica ultrapassou o limite de 50Kw previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, até porque não se pode confundir unidade de medida (kW = quilowatt) com unidade de potência 9kVA = kilovoltamperes).

O “Projeto Elétrico” trazido aos autos pelo apelado mostra que a rede elétrica existente em seu imóvel foi ampliada para aumentar a potência, constando do projeto que a “potência instalada será de 75 kVA conforme relação de carga” (cf. Id. nº 96789504 – pág. 3); não há comprovação, porém, de que o aumento da potência de rede elétrica extrapolou o limite de 50Kw previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, conforme alegado pela Energisa, que, nesse ponto, parece confundir as duas unidades (medida e potência).

Frise-se, ainda, que, não há prova de que o apelado optou pela “construção em dimensões ou padrões superiores ao necessário (e por isso) deverá arcar integralmente com o custo excedente” (cf. Id. nº 96789570 - pág. 15), tampouco de que a rede construída pelo apelado apenas favorece o imóvel rural de sua propriedade, e muito menos de que a rede não foi incorporada pela Energisa.

Especificamente sobre a prova da incorporação da extensão da rede, veio para os autos “Carta Resposta” remetida pela própria Energisa para o apelado, em que ela afirma categoricamente que a “obra realizada na rede de distribuição elétrica existente deverá ser INCORPORADA PELA ENEGISA, conforme legislação vigente” (cf. Id. nº 96789523 – pág. 1).

O parágrafo 1º do art. 11 da Resolução ANEEL nº 223/2003 estabelece que os “recursos antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão restituídos pela concessionária até o ano em que o atendimento ao pedido de fornecimento seria efetivado segundo o Programa Anual” (grifei), sendo o conceito de “Programa Anual” assim definido pela Resolução nº 223/03:

“Programa Anual de Expansão do Atendimento: programa contemplando as metas anuais de expansão do atendimento, para cada Município da área de concessão ou permissão, apresentando a evolução anual até o alcance da Universalização; ”

Restou estabelecido apenas o prazo final para restituição dos valores, qual seja, aquele fixado no “Programa Anual”, de modo que a prorrogação do prazo para conclusão da universalização da rede, posterior à construção efetivada pelo consumidor, não resulta em automática prorrogação do prazo para a restituição dos valores, porquanto não se pode atribuir a participação financeira do consumidor/apelado, mas sim o custeio total pela realização da obra de eletrificação rural mediante autorização da concessionária/apelante, que se comprometeu, formalmente, a restituir os valores gastos, conforme, no caso, se constata do “Instrumento Particular de Acordo para Restituição de Valores”.

Assim, como a rede elétrica construída pelo consumidor deve, por determinação legal, incorporar-se ao patrimônio da concessionária, sendo que referida benfeitoria provocará, inclusive, incremento de receita para ela própria, é indiscutível o dever de ressarcimento do consumidor pelo valor que ele tenha desembolsado para construir a obra.

A Segunda seção do STJ, no julgamento de causa submetida ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, já assinalou que “é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica” (STJ. AgRg no AREsp 265.438/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 3ª Turma, julgado em 14.05.2013); do contrário, estaríamos admitindo o enriquecimento sem causa das concessionárias de energia elétrica em detrimento do particular que arcou com todas as despesas de construção e manutenção de uma rede de transmissão de energia, que agora está incorporada ao patrimônio da Concessionária sem custo algum.

No tocante à alegação de que não pode haver incidência de juros de mora, porque, segundo diz a ré/apelante, “o novo horizonte estabelecido no plano de universalização, foi editado recentemente o Decreto nº 9.357/2018, que fixou o ano de 2022 como ano limite para universalização das concessionárias de energia” (cf. Id. nº 96789570 - pág. 13), na verdade o que houve foi apenas a fixação de prazo limite para conclusão do programa de universalização.

Ademais, ao celebrar o contrato “Particular de Acordo para Restituição de Valores”, em que a apelante admitiu o cabimento da restituição de valores ao apelado, entendendo, porém, ser cabível apenas o montante de R$ 7.989,88, foi firmado prazo para realização dessa restituição (cf. Id. nº 96789525); de todo modo, este eg. Tribunal já adotou o posicionamento de que a mera prorrogação do prazo para conclusão do programa de universalização de energia não impede a restituição de valores àqueles que já tinham aderido ao programa “Luz para Todos” e há muito desembolsaram valores para a construção da rede elétrica em suas propriedades rurais.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROGRAMA LUZ PARA TODOS – VALORES DESPENDIDOS PELO PARTICULAR PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL - PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO – AFASTADA – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Uma vez reconhecido o direito à devolução de valores gastos com a construção de rede de eletrificação rural despendido pelo particular, decorrente do Programa do Governo Federal Luz para Todos, normatizado pela Resolução da ANEEL nº 223/2003, fica estabelecida a restituição imediata, pois a prorrogação da universalização do programa até o ano de 2017, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – RAC N.U 0003007-54.2014.8.11.0025, Publicado no DJE 09/10/2017).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR PARA CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – DOAÇÃO AFASTADA – RESOLUÇÃO Nº. 223/2003 DA ANEEL – RESSARCIMENTO DEVIDO – (...) – PRORROGAÇÕES UNILATERAIS DE PAGAMENTO – INCABÍVEIS – (...) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o consumidor final cede ramais elétricos à empresa concessionária de distribuição de energia elétrica, ora agravante, não por mera liberalidade, mas por disposição legal que assim o obriga, se quiser aderir a programa de eletrificação rural, não há que se falar de doação. 2. O programa público de eletrificação rural prevê atendimento sem ônus para o solicitante titular de unidade consumidora, mas a antecipação das obras essenciais para viabilizar a prestação do serviço impõe o ressarcimento posterior pela concessionária. 3. O direito à devolução de valores gastos com as despesas para construção de rede de eletrificação rural decorre de Programa do Governo Federal, normatizado pela Resolução da ANEEL nº 223/2003, que regulamentou os procedimentos tendentes à universalização; estabelecendo metas para o atendimento e adotando disposições diversas, dentre as quais merece destaque a faculdade concedida aos interessados de construir as redes com seus próprios recursos, para futuramente obter a restituição dos investimentos realizados. Precedentes do STJ.

4. A prorrogação de prazo para o término do programa governamental de universalização de energia em nada interfere na restituição de valores àqueles que já aderiram ao programa “Luz para Todos” e despenderam recursos próprios para a construção da rede elétrica em suas propriedades rurais. 5. (...). 6. Decisão mantida”. (TJMT - Segunda Câmara Cível - Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Ag 10522/2016, Julgado em 02/03/2016 - DJE 15/03/2016).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA – (...) – REDE ELÉTRICA PARTICULAR – PROPRIEDADE RURAL – PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA E COMPROVAÇÃO DOS GASTOS – RESOLUÇÃO Nº 223/2003 DA ANEEL – RESSARCIMENTO DEVIDO (...). O direito à devolução de valores gastos com as despesas para construção de rede de eletrificação rural decorre de Programa do Governo Federal, normatizado pela Resolução da ANEEL nº 223/2003, que regulamentou os procedimentos tendentes à universalização, estabelecendo metas para o atendimento e adotando disposições diversas, dentre as quais merece destaque a faculdade concedida aos interessados de construir as redes com os seus próprios recursos, para futuramente obter a restituição dos investimentos realizados. (...). Se a rede elétrica construída pelo consumidor, por determinação legal, deve incorporar o patrimônio da concessionária de serviço público, resultando em fonte de receita para esta, indiscutível o dever de ressarcir a quantia desembolsada na obra. (...) (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. DIRCEU DOS SANTOS – RAC N.U 0001821-02.2013.8.11.0002, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020).

Pelo exposto, desprovejo o recurso,

mantendo inalterada a sentença apelada.

Pois bem. Infere-se do acórdão embargado, que o autor/embargado trouxe prova suficiente da instalação da rede de eletrificação de sua propriedade e do valor gasto, inclusive com autorização e fiscalização da própria embargante (cf. ID. 96789551- Pág. 03).

Em que pese as alegações da embargante, no sentido de que a rede instalada pelo embargado não se amolda às hipóteses de gratuidade descritas nos artigos 37, 40 e 42 da Resolução ANEEL n° 414/2010, não logrou demonstrar que a extensão da rede de energia elétrica ultrapassou de fato o limite de 50Kw previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, até porque não se pode confundir unidade de medida (kW = quilowatt) com unidade de potência.

Dos documentos trazidos pelo apelado, em especial do “
Contrato Particular de Empreitada Global e outras avenças
” (cf. Id. 96789505), se extrai que o objeto do contrato concerniu na extensão da rede elétrica já existente, não havendo menção quanto ao aumento da potência, ou que extrapolaria o limite de 50Kw previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010.

Além disso, não se pode ouvidar, que as instalações de energia elétrica realizadas pelo embargado incorpora ao patrimônio da concessionária embargante, pelo simples fato de que há legislação especial sobre a matéria, como se vê no artigo 42, inc. IV, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Vejamos:

“Art. 42. [...]

IV –
os bens e instalações oriundos das obras, de que trata este artigo, devem ser cadastrados e incorporados ao Ativo Imobilizado em Serviço da distribuidora na respectiva conclusão
, tendo como referência a data de energização da rede, contabilizando-se os valores da correspondente participação financeira do consumidor conforme disposto no Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica.”
(negritei)

Não obstante, o caso dos autos não se enquadra naqueles em que deve o consumidor arcar exclusivamente com os custos da instalação da rede de eletrificação rural, conforme se vê no art. 44, da mesma resolução,
verbis:

“Art. 44. É de responsabilidade exclusiva do interessado o custeio das obras realizadas a seu pedido nos seguintes casos:

I – extensão de rede de reserva;

II – melhoria de qualidade ou continuidade do fornecimento em níveis superiores aos fixados pela ANEEL, ou em condições especiais não exigidas pelas disposições regulamentares vigentes, na mesma tensão do fornecimento ou com mudança de tensão, exceto nos casos de que trata o § 1o do art. 13; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

III – melhoria de aspectos estéticos;

IV – empreendimentos habitacionais para fins urbanos, observado o disposto na Seção XIII deste Capítulo; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

V - infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica internas aos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, observado o disposto na Seção XIII deste Capítulo; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

VI – fornecimento provisório, conforme disposto no art. 52; e (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

VII – deslocamento ou remoção de poste e de rede, nos termos do art. 102; e (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

VIII – outras que lhe sejam atribuíveis, em conformidade com as disposições regulamentares vigentes. (Incluído pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)”

Dessa forma, não existindo a responsabilidade do embargado em arcar com a construção e manutenção de uma rede de transmissão de energia, não prospera a pretensão da embargante em alterar o julgado que esta e. Câmara à unanimidade desproveu, sob pena de enriquecimento indevido da concessionária de energia elétrica ré.

Por fim, cumpre ressaltar que o artigo 11, §1º, da Resolução Normativa n. 223/03 da ANEEL, é claro ao dispor que o valor da obra executada pelo interessado será restituído pela concessionária, uma vez que o mesmo construiu a rede elétrica de forma antecipada e às suas expensas, apresentando provas dos valores efetivamente pagos, como é o caso.

Com efeito, em que pese o esforço da empresa de energia em demonstrar a ausência do dever de ressarcimento, entendo que deve o autor, ora embargado, ser ressarcido na integralidade pelos gastos com a construção da rede, porquanto, trata-se de serviço essencial que deve ser disposto ao consumidor, tendo este antecipando a instalação com recursos próprios, repito, com autorização e fiscalização exercida pela concessionária, impondo o dever de ressarci-lo.

A jurisprudência já decidiu nesse sentido
:

AÇÃO DE COBRANÇA – ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA – DIREITO A INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
50KWA
- VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato. O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. (N.U 1018594-58.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

Portanto, apesar de também não haver sobra de julgamento baseado em premissa equivocada, acolho os embargos de declaração para aclarar a obscuridade verificada, sem contudo, aplicar-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022